Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0712208-34.2022.8.07.0001 proposta contra o ESTADO DO GOIÁS (agravado/réu), que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos (ID 121147147 dos autos de origem: (...) Trata-se de ação sob rito comum ajuizada pela CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A contra o ESTADO DE GOIÁS. Em síntese, as autoras apontam que o réu descumpre o contrato resultante do leilão de venda GELG DISTRIBUIÇÃO S.A, e se nega a ressarcir passivos apontados no negócio. Pede a declaração de nulidade do ato administrativo que negou o ressarcimento de valores, bem como a condenação da ré ao pagamento do apontado. Decido. A competência no caso seria definida por cláusula de eleição de foro que, ignorando a sede de todos os envolvidos, aponta Brasília como foro competente. Não se cuida, pois, de simples exame de caso de incompetência relativa, mas, sim, de escolha que denota abuso do direito de eleger um foro para dirimir as questões do contrato, ausente qualquer justificativa para que a causa seja dirigida à Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Não bastasse, ainda há de se considerar a presença do Estado de Goiás na lide, o que atrai a competência da Vara de Fazenda Pública daquela unidade da Federação conforme a Lei de Organização Judiciária do TJGO, art. 30, I, e, consequentemente, aponta se cuidar aqui de caso de competência absoluta a teor do art. 62 do CPC. Mais uma vez, o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE GOIÂNIA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208): “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.” 2. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 4. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 5. A competência da 4a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em Niterói, RJ, com advogados de Goiás, elegerem o foro Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 6. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 7. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Incompetência absoluta reconhecida. Redistribuição do processo para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. (Número do processo: 0706785-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS Des. Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO) Entendo, pois, que há evidente abuso de direito na cláusula de eleição de foro não só porque inexistem razões plausíveis para que o feito tramite nesta Circunscrição, como também porque o reconhecimento de sua eficácia retira do Juízo adequado a competência delineada pela Lei. Ante o exposto, declaro a invalidade da cláusula de eleição de foro por abuso de direito, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e determino a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO. Com a preclusão, remeta-se os autos ao Juízo competente. (...) Em suas razões recursais (ID 34925254), os agravantes defendem que “o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Em outras palavras, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa.” (ID 34925254 – Pág. 4) Afirmam que sendo a competência relativa, o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diz que incumbe ao autor à escolha do foro onde a demanda será ajuizada contra o agravado. Sustentam que é válida a cláusula de eleição de foro presente no contrato firmado entre as partes, que só pode ser afastada caso reste demonstrada sua abusividade, o que não se verifica no presente caso. Aduzem que “a escolha é livre do autor da demanda. E caso se interprete de forma distinta, extrapola-se a mens legis e impõe-se limitação no âmbito da competência não prevista na norma processual, causando obstáculo ao acesso à Justiça” (ID 34925254 – Pág. 9) Ao final, pedem atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que os autos sejam processados e julgados perante a 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Preparo (ID 34925253). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente na decisão agravada, que a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, deverá aguardar a preclusão da decisão, o que retira da hipótese o perigo de dano alegado pelos agravantes. Confira-se: (...) Ante o exposto, declaro a invalidade da cláusula de eleição de foro por abuso de direito, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e determino a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO. Com a preclusão, remeta-se os autos ao Juízo competente. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona a remessa dos autos de origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.